Tribunal: TJSP
Processo: 1000497-65.2022.8.26.0118
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-02
Data de publicação: 2024-01-02

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Concurso Público – Professor de Ensino Fundamental I – Município de Cananéia – Extinção do processo por perda superveniente do objeto - Ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença - Inobservância do princípio da dialeticidade, conforme art. 1.010, II e III, do CPC - Recurso de apelação não conhecido.